Tribunal: TJDFT
Processo: 0740002-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0733795-78.2023.8.07.0001, que tem por objeto a nulidade de leilão de imóvel e da consolidação da propriedade do imóvel pela Ré/Agravada, indeferiu o pedido liminar da Autora/Agravante de que fosse mantida na posse do imóvel objeto da lide até o julgamento definitivo da matéria. Em suas razões recusais, esclarece que entabulou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a Ré/Agravada e que, por motivo de inadimplemento decorrente do aumento exagerado das parcelas do financiamento, foi surpreendida com o leilão extrajudicial do imóvel, sem qualquer notificação válida do comprador, descumprindo os termos do disposto no artigo 27, §2o -A da Lei no 9.514/97. Defende a nulidade do procedimento expropriatório. Postula, assim, diante da iminência da reintegração de posse do imóvel de forma abusiva e ilegal, a tutela de urgência para ser mantida na posse do bem até o julgamento definitivo dos autos de origem. Pede, em liminar, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a manutenção na posse do imóvel. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Isso porque, conforme esclarecido na decisão agravada, a ação de revisão contratual, processo no 0704071-29.2023.8.07.0001, que tinha por objeto a revisão do contrato entabulado entre as partes, foi extinta sem resolução de mérito pela perda superveniente do objeto. Ademais, tal como consta da decisão agravada, nos autos da ação de reintegração de posse, proc. no 0733992-33.2023.8.07.0001, ajuizado pela Ré/Agravada em desfavor da Autora/Agravante, foi determinada a desocupação do imóvel, com fundamento em documentação que comprova notificação prévia do devedor para purgar a mora, o que, ao menos em sede de cognição sumária, aponta a ausência vício no procedimento de leilão do imóvel realizado. Confira-se (Id.169573186 dos autos mencionados): “(...) No caso dos autos, a parte autora comprovou a notificação do devedor (ID no 168755267), os leilões negativos (ID no 168755280) e o registro da consolidação da propriedade (ID no 168755274). Dessa forma, cumpridos os requisitos exigidos, conforme dispositivos supracitados, deverá ser concedida, nos termos do art. 30, a liminar para desocupação do imóvel em 60 dias. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a desocupação do imóvel objeto dos autos no prazo de 60 dias.” Merece destaque ainda o fato de a retomada da posse já foi registrada no registro imobiliário e que, consoante esclareceu o juiz a quo, “a lei de regência prevê que após o registro da retomada do imóvel qualquer discussão futura se resolve em perdas e danos, de forma que não se vislumbra urgência porque a manutenção da posse é juridicamente inviável”. Indefiro, assim, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator